Tribunal: TJDFT
Processo: 0728348-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.
1 – Pensão especial por morte. Reestabelecimento. Na forma do art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, a filha apenas tem direito à pensão enquanto permanecer na condição de solteira. Ausentes elementos concretos de evidente abuso de poder ou ilegalidade manifesta, não é possível a concessão de medida liminar para restabelecer o benefício previdenciário excluído no âmbito administrativo, diante da presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.
2 – Recurso conhecido e desprovido.
wi